Tribunal: TJPA
Processo: 0804649-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804649-03.2022.8.14.0401

APELANTE: SERGIO ROBERTO CONCEIÇÃO RESENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O réu interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), contra a vítima V.M.P.

2.

A sentença também fixou indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de R$ 500,00. O apelante buscou sua absolvição, aplicação da atenuante da confissão espontânea e a redução ou exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a absolvição do apelante; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da violência doméstica; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser excluído ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato restaram comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pela confissão do apelante. Nos crimes de violência doméstica, a jurisprudência atribui especial relevância à palavra da vítima.

5.

No que concerne à confissão espontânea, a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de compensação da referida atenuante com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que ambas possuem o mesmo grau de preponderância. No caso concreto, a pena foi ajustada para 15 dias de prisão simples, com reconhecimento da confissão.

6.

A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais em casos de violência doméstica encontra-se amparada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na jurisprudência do STJ (Tema 983). A quantia de R$ 500,00 fixada pelo juízo
a quo
não se mostra desproporcional ou excessiva, considerando-se a suposta situação financeira do apelante e o caráter reparatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 15 dias de prisão simples, em regime aberto. Mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 500,00.

Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória. A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante de violência doméstica."

Dispositivos relevantes citados:

·

Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21;

·

Código Penal, art. 59, art. 61, II, “f”, art. 65, III, “d”, art. 109, VI, art. 110, §1º, art. 117, I e IV;

·

Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019;

·

AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021;

·

REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, reformando a sanção do apelante para 15 dias de prisão simples, em regime aberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sérgio Roberto Conceição Resende, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, a 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), contra a vítima V. M. P. (Num. 19434203 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 19434214 - Pág. 1 a 10):

a) ABSOLVER O APELANTE, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; ou

b) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante;

c) fazer incidir a atenuante da confissão;

d) uma vez reconhecida a necessidade de redução da pena base pela confissão, o percentual de 1/6 (um sexto) decorrente do reconhecimento da atenuante do art. 65, III do CPB deve ser aplicado de forma plena sem qualquer limitação ao entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 19434217 - Pág. 1 a 9).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 21639625 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) contra a vítima V. M. P.

A conduta em questão consiste em agressão física contra pessoa que não lhe enseja lesão corporal.

Pela palavra da vítima, que,
em casos de violência doméstica, possui
reconhecido valor probante, sobretudo como, no presente, em que se mostra firme e coerente ao desde o início por ela relatado e se encontra robustecida pelas palavras do próprio apelante, que confessa a contravenção, é possível apreender a ocorrência e a autoria da infração que atingira sua incolumidade humana.

O
dominus litis
, ao contrário da defesa, desincumbiu-se do ônus de provar suas alegações que incidiam na dita contravenção.

Observado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do apelo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

03 – DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

In
casu, na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, não valorou, negativamente, nenhum; tanto que aplicou a pena-base em seu mínimo legal: 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), o magistrado sentenciante acresceu à reprimenda 02 dias. Entretanto, o apelante, desde a fase administrativa, assumiu a autoria da contravenção penal, devendo ser, pois, reconhecida a seu favor a atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea d, do mesmo diploma (confissão espontânea perante autoridade).

Porque, igualmente, preponderantes, deve ser preservada a punição intermediária em
15 dias de prisão simples
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Não há que se falar, aqui, portanto, quanto à aplicação ou não da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a sanção definitiva em 15 dias de prisão simples.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal, fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal e, no que diz respeito ao artigo 77, mantenho o sentenciado na instância de origem.

04 – DA NÃO IMPOSIÇÃO OU DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$ 500,00 não se mostra exacerbada.

Para ratificar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

05 – DA PRESCRIÇÃO

O direito de punir do Estado, para a infração em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, reformando a sanção do apelante para 15 dias de prisão simples, em regime aberto.

É o voto.

Belém, 12/11/2024